Tribunal: TJMT
Processo: 1088971-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088971-21.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ELIZALDO DE SOUZA BARBOZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a descontos de capitalização em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, determinando a restituição simples dos valores e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados e a fixação de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de capitalização; (ii) verificar se o desconto indevido enseja compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrato ou de autorização expressa para os descontos de título de capitalização configura falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento do STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo inaplicável a devolução simples na ausência de engano justificável.
5. O desconto não autorizado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura lesão relevante à esfera moral do consumidor, tratando-se de dano moral in re ipsa, conforme precedentes da Turma Recursal e do STJ.
6. A fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a posição socioeconômica das partes e a função pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de contratação ou autorização expressa para desconto de título de capitalização em conta bancária configura falha na prestação do serviço. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida sempre que não demonstrado engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário enseja dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária. 4. A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta, os prejuízos sofridos e o caráter pedagógico da medida.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, III; 6o, VIII; 39, III; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12.06.2019; TJMT, Recurso Inominado n. 1000578-51.2025.8.11.0045, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 11/07/2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1009632-66.2022.8.11.0006, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 15.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088971-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZALDO DE SOUZA BARBOZA - CPF: 496.574.101-34 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025